Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE ALHEIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVAS. DOCUMENTOS SIGILOSOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA TAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido realize tentativa de bloqueio do valor de R$ 41.160,00 na conta bancária objeto dos autos e efetue o pagamento de R$ 41.160,00 em favor do autor. Nas suas razões recursais, alega, em preliminar, cerceamento de defesa por não ter sido intimado para comprovar a regularidade da conta corrente objeto dos autos. No mérito, dispõe que não possui responsabilidade diante da exclusão por culpa da vítima e que não há que se falar em aplicação da súmula 479 do STJ, já que se trata de hipótese de fortuito externo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51574566). Custas e preparo recolhidos (ID 51574567). Contrarrazões apresentadas (ID 51574570).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. A parte recorrente é uma instituição bancária e, nos termos da Resolução no 2.747/2000, do Banco Central do Brasil, deverá exigir determinados documentos para abertura de conta de depósitos, como a completa identificação do depositante que, no caso de pessoas jurídicas, seriam a razão social, a atividade principal da empresa, a forma e a data de constituição, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e os atos constitutivos, devidamente registrados, na forma da lei, na autoridade competente.

4. Ocorre que, para expor nestes autos dados sigilosos de terceiro, que sequer integra a lide, deveria a parte ser intimada para tal, já que deve respeitar os ditames do sigilo bancário e a lei de proteção de dados pessoais. Assim, diante da ausência de intimação específica para juntada de tais documentos e sendo este o motivo para o provimento do que fora pleiteado pelo autor, presente o cerceamento de defesa, de modo que a sentença deve ser anulada para que o réu seja intimado para anexar tais documentos sigilosos. Somente após manifestação, caso ocorra, deverá ser feita a cognição exauriente para que se apure a responsabilidade, ou não, do banco réu.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença anulada para que os autos retornem à origem e seja a parte ré intimada para apresentar, com o devido sigilo, os documentos pertinentes ao terceiro alheio à lide, titular da conta bancária discutida nestes autos, ou deixar de fazê-lo justificadamente, devendo, só então, ser dado o regular trâmite legal destes autos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.